Tribunal: TJBA
Processo: 8132606-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132606-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES SANTOS

Advogado(s)
:
GILSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou o Tema 1.150 do STJ para fixar o termo inicial da prescrição em ação de cobrança de diferenças de correção monetária de conta vinculada ao FGTS, com alegações de omissão e contradição quanto à análise de precedentes e à ciência da lesão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter enfrentado todos os argumentos da parte embargante, notadamente quanto à alegada ausência de ciência do prejuízo à época do saque, e se a aplicação do Tema 1.150/STJ teria sido contraditória.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente o argumento de que a ciência da lesão só teria ocorrido com a obtenção dos extratos bancários.

4. Inexiste contradição interna, tendo sido adotado como parâmetro o momento do saque para aferição da ciência do prejuízo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132606-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR